Tribunal: STF
Processo: RE 113577
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-27
Data de publicação: 1987-11-27

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO - LEVANTAMENTO DO PREÇO DUVIDA FUNDADA.
EM SE TRATANDO DE LEVANTAMENTO DO PREÇO, EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO,
CONTRA O QUE SE OPOS O INCRA SOB O ARGUMENTO DE HAVER DIVIDA
FUNDADA, NÃO E DE SE CONHECER DO EXTRAORDINÁRIO, POIS SOFRE ELE,
EM SE TRATANDO DE DEMANDA DESAPROPRIATORIA, DO OBICE PREVISTO NO
ART. 325, V, C, DO RI/STF, NA SUA REDAÇÃO ANTERIOR  A EMENDA
REGIMENTAL N. 2/85, E ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL NÃO
FOI ACOLHIDA,NEM HOUVE ALEGAÇÃO DE MALTRATO A PRECEITO
CONSTITUCIONAL OU A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F., JÁ SUMULADA
(ART. 325, 'CAPUT', DO RI/STF).